Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010453-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA ANGELICA LINS MEYER - CPF: 042.863.426-54 (ADVOGADO), CLEITON SANTANA DA SILVA - CPF: 084.033.524-50 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LAURA ANGELICA LINS MEYER - CPF: 042.863.426-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LUANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 712.457.281-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO - REGIME INICIALMENTE FECHADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERICULOSIDADE DO AGENTE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - 10KG DE COCAÍNA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU QUE RESPONDEU A TODO O PROCESSO PRESO CAUTELARMENTE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO

ANTERIOR - SENTENÇA QUE NÃO ACRESCENTOU ARGUMENTOS DIFERENTES - POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ENUNCIADOS 25 E 50 DA TCCR/TJMT - ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(HC n. 537.569/MG).

2. Na espécie, as razões que ensejaram a custódia cautelar ainda se fazem presentes, especialmente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (10.755Kg de COCAÍNA), que exterioriza a gravidade da conduta, conforme Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

3. A sentença que negou ao Paciente o direito de apelar em liberdade não acrescentou fundamentos diferentes daqueles já analisados por este Órgão revisor no
HC
n. 1029483-75.2023.8.11.0000, além do que a mera superveniência da condenação não constitui, a
priori
, motivo bastante para justificar conclusão diversa da que chegou o colegiado naquela oportunidade.

4. Apesar de sucinto o trecho da sentença que manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade, também não há como se distanciar do entendimento firmado pela TCCR deste Sodalício, segundo o qual
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado n. 50). Precedentes do STJ.

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Dra. LAURA ANGÉLICA LINS MEYER e THAÍS MARCHI GOMES, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da CF e
arts
. 647 e 648, I, do CPP, em favor de
CLEITON SANTANA DA SILVA
, contra suposto ato coator atribuído ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

que,
na sentença condenatória proferida
nos autos
da Ação Penal
n.
1000484-72.2024.8.11.0002
,

manteve
a prisão cautelar e
negou
ao Apelante/Paciente o direito de recorrer em liberdade.

Consta na inicial do
writ
que
o
Paciente
está preso
preventivamente
desde 27/11/2023,
tendo sido condenado em
26/03/2024 à pena de 10 (dez) anos de reclusão e
1000 (mil) dias multa
, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei
n. 11.343/2006,
com as implicações
da
Lei n. 8.072/1990, na forma do
art. 29,
caput
, do
CP
(ID.
210655661
)
.

Sustentam
as Impetrantes
que, apesar de constar
da sentença
“
a expressão
‘
GRAVIDADE CONCRETA
’
, os únicos elementos utilizados para fins de consubstanciar tal alegação
é
(
sic)
a quantidade de droga apreendida e por se tratar de conduta hedionda”
, razão pela qual alegam
que o
M
agistrado se utilizou de argumentos
genéric
os e abstratos, sendo que, a
pós as alterações da Lei
n.
13.964/2019, o
CPP passou a
exigir
que a decisão que decretar
a prisão preventiva deve ser sempre motivada
e fundamentada, indicando concretamente os fatos que justifiquem a aplicação da medida
(art. 315)
.

Destacam, ainda,
jurisprud
ê
ncia
no sentido de
que a gravidade do crime por si só não é suficiente para a
manutenção da
prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta do
periculum
libertatis
, pugnando
liminarmente
pel
a concessão da ordem para
garantir ao
Paciente
o direito de responder
o
processo em liberdade até o julgamento do
writ
,
e
,
no mérito, pela substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
.

Instruem o feito os documentos acostados nos
IDs
.
210655685

a
210655696
.

A liminar foi por mim indeferida no ID.
211157192
.

Na sequência, aportaram as informações da Autoridade inquinada coatora (ID. 211660171), bem como o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela denegação da ordem (ID. 211776177).

É o relatório. Decido.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024